Tribunal: TJES
Processo: 5001790-37.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-37.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OTAVIO TEIXEIRA BORIN
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001790-37.2021.8.08.0021

RECTE.: BANCO PAN
S.A

RECDO.: OTAVIO TEIXEIRA BORIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA ADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 4090961).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4090934
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4090929
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
o pedido do autor para que a ré promova com a retirada do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, referente a dívida sob o contrato de nº. 4830669847986007 no valor de R$ 845,90 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) cujo o vencimento é 22/03/2021 e a inclusão em 14/04/20201;
b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data1 e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação;
c)IMPROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer pertinente ao desbloqueio do cartão de crédito.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência
, sob argumento de que o banco réu/recorrente incluiu o nome do autor em órgão de proteção ao crédito sobre débito adimplido.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de ausência de pretensão resistida e
ausência de
responsabilidade no caso concreto vez que estaria em estrito cumprimento de direito pela negativação do nome do autor/recorrido e que isto se deu por culpa deste ao pagar em atraso valores em aberto com a instituição financeira ré/recorrente.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Sumariamente,
rejeito a preliminar a ausência de pretensão resistida
, uma vez que o livre acesso ao Poder Judiciário é resguardado pela Constituição Federal, independentemente de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV da CF/88.

DO MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

D
essa feita, em análise detida dos autos é possível verificar que o débito impugnado pelo réu versa sobre faturas de maio e abril de 2021, contudo, é possível verificar o pagamento do consumidor destas em 31/05/2021 e que a negativação fora promovida em 14/04/2021, ou seja, à época em que de fato existia inadimplemento do autor para com o réu.

Não distante, em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, entendo que tal tese não prospera, isso porque ante o pagamento da dívida em 31/05/2021 o banco réu/recorrente só efetuou a retirada do nome do autor de órgão de proteção ao crédito em 24/06/2021, ou seja, 25 dias após o pagamento, período excessivamente prolongado, indo de encontro como o que preconiza a Súmula 548 do STJ
.

Assim, considerando-se que houve o pagamento da dívida e que a recorrente/requerida não se desincumbiu de seu dever de requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (STJ, REsp 1.424.792/BA), deve a recorrente/requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, porque a manutenção inadequada do nome do recorrente/requerente nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e os danos morais independem de prova do excesso do amargor
no caso concreto
, pois são in re ipsa, em razão da gravidade da conduta perpetrada pela
ré
e do dano experimentado pelo requerente por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da obrigação de fazer.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20
% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)